Tribunal: STF
Processo: CC 7013
Classe: CC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-28
Data de publicação: 1994-03-28

Ementa:
EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Superior Tribunal
Militar  e  Justiça  Militar  estadual  de  primeiro  grau. Policiais
militares,  em serviço de  policiamento, e  membro das forças armadas
que se envolveu em conflito de bar.
          Concurso de jurisdições especiais de mesma categoria. Cisão
processual determinada pelo STM, que declinou, de oficio, em favor da
Justiça  Comum  Estadual, da  competência  para julgar  o  militar do
Exercito.  Conflito suscitado  para definição  da competência  para o
processo e julgamento de soldado da Policia Militar.
          Cabe  ao  Supremo  Tribunal  Federal  dirimir  conflito  de
competência entre o Superior Tribunal Militar e Juiz Militar estadual
de primeiro grau.
          Compete  a  Justiça  Militar  estadual  processar  e julgar
policiais  militares  e  bombeiros  militares  nos  crimes  militares
definidos em lei. Aplicação do artigo 125, par. 4.,  CF.  Precedentes
do STF.
          Conflito negativo conhecido. Declarada competente a Justiça
Militar  do Estado de Pernambuco para processar e julgar os policiais
militares.